Tribunal: TJMT
Processo: 0002627-24.2012.8.11.0050
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002627-24.2012.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIELE RENATA LERNER (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ANTONIO CAETANO VIEIRA - CPF: 002.421.561-93 (APELANTE), JUAREZ VASCONCELOS - CPF: 232.087.750-91 (ADVOGADO), EDILAINE GRASIELA DA SILVA (APELANTE), JULIO CESAR DA SILVA E SILVA - CPF: 005.341.631-73 (APELANTE), RAFAEL VASCONCELOS - CPF: 896.331.481-20 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), CARLOS ROBERTO DA SILVA - CPF: 593.868.941-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO DEZAN (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA GUIA VERAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – OPERAÇÃO “EXPLORER” – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DOS RÉUS –
PRELIMINARES
:

1. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA
– IMPROCEDÊNCIA – MEDIDA EXCEPCIONAL AUTORIZADA JUDICIALMENTE E JUSTIFICADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – OBSERVÂNCIA DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS –
2.
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA –
AVENTADA A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA IDENTIFICAÇÃO DAS VOZES DOS INTERLOCUTORES
– IMPERTINÊNCIA – MEDIDA NÃO PREVISTA NA LEI N.º 9.296/1996 – DILIGÊNCIA QUE SE EVIDENCIA PROTELATÓRIA ANTE INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – PRECEDENTES DO STJ –
PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS
–
MÉRITO
: 3.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL –
NÃO ACOLHIMENTO – COMPROVADA A FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE MEDIANTE ATOS DIVERSOS DO CONSUMO PESSOAL – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS JUDICIAIS DE POLICIAIS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE INFIRMAM AS NEGATIVAS DE AUTORIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS PARÂMETROS LEGAIS INSCULPIDOS NO ARTIGO 28, § 2º, DA LEI N.º 11.343/2006
–
4.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 35,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006
– IMPROCEDÊNCIA – SUFICIÊNCIA DE PROVAS DO ÂNIMO ASSOCIATIVO – COMPROVADO O VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE, DURADOURO E NÃO EVENTUAL ENTRE OS RÉUS –
5.

SUPLICADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA –
IMPROPRIEDADE – NÃO
ADIMPLEMENTO DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS EM LEI –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Havendo elementos concretos aptos a justificar o deferimento das interceptações telefônicas, não há que se falar em nulidade, porquanto observada a Lei n.º 9.296/1996, que regulamentou o inciso XII do artigo 5º da Carta Magna. Assim, essa medida investigativa não se revela a providência inicial do inquérito na hipótese em que há relatório policial especificando a existência comunicação anônima apontando os acusados como traficantes, sucedidas de diligências para a verificação preliminar das informações, com levantamento dos possíveis terminais telefônicos utilizados pelos suspeitos e especificação do
modus operandi
adotado. Outrossim, há efetiva demonstração da impossibilidade de obtenção da prova por outros meios quando as principais medidas alternativas, consistente na realização de campanas, entrevistas informais e buscas pessoais e domiciliares se mostram, a toda evidência, impertinentes frente ao contexto que envolve investigado encarcerado.

2. Conforme a jurisprudência dominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
é
desnecessária a realização de perícia de voz nas interceptações, salvo quando houver dúvida plausível que justifique a medida, haja vista que o magistrado é o destinatário da prova e, a ele, nos termos do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe indeferir as diligências que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, incluindo-se aí o pedido de perícia de voz realizado sem fundamentação plausível para tanto.

3.
É
inviável cogitar a desclassificação do crime de tráfico de drogas ou mesmo a desclassificação para
a infração penal do artigo 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, quando os testemunhos dos policiais e as circunstâncias do flagrante demonstram que as
substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos
são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base nas negativas de autoria feitas pelos agentes, sobretudo quando harmônicos com as demais provas.

4. Faz-se de rigor a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas se as provas reunidas nos autos comprovam o vínculo associativo estável e permanente entre os réus, tencionado à prática do narcotráfico. Nesse sentido, a prova oral judicializada, corroborada por diálogos telefônicos interceptados, que demonstram a existência de orientações para a continuidade da comercialização ilegal de drogas mesmo com um dos interceptados preso, são elementos suficientes para se afirmar o juízo condenatório, uma vez que constituem elementos cognitivos aptos à demonstração da atuação de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada e duradoura.

5.
Reputa-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos se a sanção é estabelecida acima de 04 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais não recomendam a medida, pois não aperfeiçoados os requisitos legais estampados no artigo 44 do Código Penal.

6. Preliminares rejeitadas. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ANTÔNIO CAETANO VIEIRA

EDILAINE GRASIELA DA SILVA

JÚLIO CÉSAR DA SILVA E SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelos réus
ANTÔNIO CAETANO VIEIRA
,
EDILAINE GRASIELA DA SILVA
e
JÚLIO CÉSAR DA SILVA E SILVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT nos autos da Ação Penal n.º 0002627-24.2012.8.11.0050 – Código 61621, na qual
os dois primeiros
foram
condenados
pela prática dos crimes tipificados nos
artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c 40, inciso VI, todos da Lei n.º 11.343/2006
, à pena de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal. Por sua vez,
JÚLIO CÉSAR
restou condenado em razão da prática do delito do
artigo 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, sendo-lhe imposta a pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais ao pagamento de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, no patamar mínimo.

A Defesa técnica, por meio das razões recursais disponíveis no ID 77264459 – Págs. 256/262, suscita a
nulidade das provas obtidas com as interceptações telefônicas
, haja vista a ausência de autorização judicial para a realização da medida.

Sob outro enfoque, aduz ter havido
cerceamento de defesa
, ante a não realização de perícia para identificação e individualização das vozes nas chamadas interceptadas, de modo que não há comprovação de que as conversas degravadas efetivamente correspondam a diálogos mantidos pelos recorrentes.

No mérito, realça a negativa de autoria sustentada pelos acusados, aduzindo não ter sido comprovada a realização de negociação entre os réus. Requer a
absolvição
dos três apelantes em relação às imputações contidas na denúncia ou, no caso de
EDILAINE
e
ANTÔNIO
, a
desclassificação
do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal.

Vindica, por fim, a
substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Nas contrarrazões, constantes no ID 77264467, o Ministério Público rechaça os argumentos aventados pela Defesa e pugna pelo não provimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 83368490, sinaliza o conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE
DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, além de constituir a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado. Por esses motivos,
CONHEÇO
do apelo manejado por
ANTÔNIO CAETANO VIEIRA
,
EDILAINE GRASIELA DA SILVA
e
JÚLIO CÉSAR DA SILVA E SILVA
, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Como primeiro estandarte recursal, é suscitada a
nulidade das provas obtidas com as interceptações telefônicas
, haja vista a
ausência de autorização judicial para a realização da medida
.

Nada obstante o esforço da Defesa, a arguição não merece acolhida, haja vista que a interceptação das comunicações telefônicas foi autorizada e realizada em total observância aos ditames estabelecidos pela Lei n.º 9.296/1996.

Conforme é de trivial sabença, são pressupostos indispensáveis da interceptação telefônica:
a)

ordem judicial devidamente fundamentada
;
b)
investigação criminal ou instrução processual penal em curso;
c)
indícios razoáveis de autoria ou participação;
d)
impossibilidade de a prova ser obtida por outros meios disponíveis; e
e)
apuração de fato definido como infração penal sancionada com pena de reclusão.

Na hipótese, verifica-se que a instauração do Inquérito Policial n.º 179/2012 pela Delegacia de Polícia de Campo Novo do Parecis e a representação da autoridade policial pela quebra dos sigilos das telecomunicações dos apelantes (então investigados) se deram no bojo da denominada “Operação Explorer”, a fim de elucidar a prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas, perpetrados, em tese, também por outros suspeitos.

De acordo com o Relatório Policial (ID 77264458 – Pág. 295), a equipe de investigadores da unidade policial de Campo Novo do Parecis recebeu informação anônima, dando conta que o acusado
JÚLIO CÉSAR SILVA E SILVA
, à época preso pela prática do delito de tráfico de drogas, comunicava-se por terminal telefônico específico com a pessoa de codinomes “
TONINHO
” ou “
NEGUINHO
” (o corréu
ANTÔNIO CAETANO VIEIRA
), que era responsável pelo transporte de drogas desde a cidade de Pontes e Lacerda/MT, para abastecimento dos pontos de comercialização de venda de entorpecentes em Campo Novo do Parecis/MT.

Consta no documento, ainda, que, “
TONINHO
” se comunicava por terminal telefônico específico. A delação apócrifa ainda declinava o endereço do suspeito em Campo Novo do Parecis, em casa habitada por
JÚLIO CÉSAR
antes de ser preso, além da individualização do veículo utilizado pelo delatado. Os registros fotográficos que acompanham o relatório mostram a residência mencionada, com o carro estacionado na garagem (ID 77264458 – Pág. 297).

Então, com base nesse registro, foi instaurada a investigação policial, por meio da respectiva portaria (ID77264458 – Pág. 293), com expressa referência ao relatório policial mencionado, dando origem, então, ao mencionado Inquérito Policial n.º 179/2012.

Diante disso, com base em cruzamento de informações, haja vista a prisão de
JÚLIO CÉSAR
em momento anterior (auto de prisão em flagrante de ID 77264458 – Pág. 299), a especificação dos terminais telefônicos utilizados pelos suspeitos e o
modus operandi
por eles adotado, ante a utilização de chamadas de áudio para comunicação relacionada com as diretrizes para o tráfico de drogas em Campo Novo do Parecis, a autoridade policial representou pela realização de interceptação telefônica, a fim de deflagrar a operação policial denominada “Explorer” (ID 77264458 – Págs. 285/291).

Originou-se, assim, a Medida Cautelar n.º 0002189-95.2012.8.11.0050 – Código 61177, no bojo do qual
o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis
autorizou
a medida investigativa solicitada pelo Delegado de Polícia
(
decisão de ID 77264458 – Págs. 305/315
).

De acordo com o novo Relatório Policial (ID 77264458 – Págs. 327/328), identificou-se que as esposas dos investigados, as suspeitas “
GRASI
” (a coacusada
EDILAINE GRASIELA DA SILVA
)
e
Adrieli
(
Adrieli Renata Lerner
), participavam das tratativas ilícitas em prol do tráfico de entorpecentes perpetrado pelos maridos, assim como as pessoas conhecidas como “
Dona Sandra
”, “
Marcelo
” e o mototaxista
Pedro da Silva Paulino
. Foram identificados dois terminais telefônicos utilizados por
Adrieli
e um utilizado por “
Dona Sandra
”.

Conforme nova representação objetivando a inclusão de tais terminais telefônicos para monitoramento e continuidade da investigação policial (ID 77264458 – Págs. 319/325), com as informações obtidas na medida já autorizada, os alvos “
TONINHO
” e “
GRASI
” já se encontravam presos, em razão de terem sido flagranteados comercializando e guardando cocaína.

Assim,
o pedido foi deferido pelo juízo
(
decisão de ID 77264458 – Págs. 355/365
).

O resumo parcial das conversas auscultadas pelos investigadores consta de Relatório Policial (ID 77264457 – Págs. 163/169) e o resultado final da colheita de provas com a interceptação telefônica está materializado no Relatório de Análise n.º 005/2013 – NI/TGA – Operação “Explorer” (ID 77264459 – Págs. 151/175).

Ao contrário do quanto assinalado nas razões recursais
,
a medida investigativa foi autorizada judicialmente, de forma adequadamente fundamentada, contemplando as disposições elencadas na norma de regência
.

Nesse espectro, é possível depreender que foram satisfatoriamente preenchidos os requisitos autorizadores da interceptação telefônica, uma vez que havia inquérito policial regularmente instaurado para apurar os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, ou seja,
havia apuração formal de delitos apenados com reclusão em investigação policial
iniciada por meio de portaria.

O contexto apresentado na representação da autoridade policial e explicitado nos relatórios de investigação aponta que
a realização de outras medidas de investigação mostrar-se-iam infrutíferas
, sobretudo porque as atividades delitivas eram orquestradas a partir de acordos realizados com investigado preso (
JÚLIO CÉSAR
), que se comunicava por meio de celular com um investigado solto (
ANTÔNIO
).

Os indícios razoáveis de autoria e participação foram amealhados com as diligências realizadas a partir das informações anônimas recebidas
, sendo que a equipe policial logrou identificar supostos terminais telefônicos utilizados pelos apelantes, o que indica a verificação preliminar das informações, que resultou na elaboração de um relatório policial a partir de delações apócrifas.

Destarte, havendo
elementos concretos aptos a justificar o deferimento da medida extravagante por meio de ordem judicial fundamentada
(
decisão de ID 77264458 – Págs. 305/315
), não há que se falar em nulidade, porquanto observados os pressupostos insculpidos na Lei n.º 9.296/1996, que regulamentou o inciso XII do artigo 5º da Carta Magna.

Da mesma forma, tampouco se verifica qualquer ilicitude na inclusão de novos terminais na prorrogação da interceptação telefônica, porquanto igualmente fundamentada em elementos concretos demonstrativos da imperiosa necessidade da medida, sobretudo considerando o número de investigados e o aparecimento de novos alvos com o decorrer da apuração do ilícito (
decisão de ID 77264458 – Págs. 355/365
).

Com esses apontamentos, nota-se que a Defesa não comprovou concretamente qualquer prejuízo decorrente do deferimento da medida investigativa, pois não se constata mácula na forma como foram efetuadas as interceptações telefônicas ou na extensão das degravações transcritas. Do mesmo modo,
não se vislumbra qualquer ilicitude/nulidade nos elementos autorizadores da medida
, tampouco cerceamento de defesa.

Portanto,
rejeito
a preliminar ora arguida.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
ANTE A AUSÊNCIA DE PERÍCIA DE VOZ
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sob outro enfoque, a Defesa Técnica aduz ter havido
cerceamento de defesa
,
por não ter sido realizada perícia para identificação e individualização das vozes nas chamadas interceptadas
, de modo que não há comprovação de que as conversas degravadas efetivamente correspondam a diálogos mantidos pelos recorrentes.

Inviável o acolhimento da pretensão.

Inicialmente, vale destacar que o pedido de realização de perícia para identificação das vozes dos interlocutores das conversas telefônicas interceptadas
não encontra qualquer previsão na Lei n.º 9.296/1996
.

A realização dessa prova técnica, via de regra, carece de razoabilidade, salvo algum indício de interferência ilegal no registro dos áudios (como trucagens, montagens ou transcrições equivocadas), hipótese essa nem ao menos ventilada pela defesa técnica ou pelos réus em suas respectivas autodefesas.

Logo, a perícia nas vozes ou conversações telefônicas, ou mesmo a transcrição de todos os diálogos interceptados, não constituem, na maior parte das vezes, providências interessantes ao deslinde da persecução penal, salvo a existência de fundados indícios de equívoco do terminal interceptado, erro quanto às pessoas que utilizam o referido terminal, ou alteração nos registros de áudio ou nas transcrições das degravações, que se evidenciem prejudiciais às partes.

Ademais, nessa linha de compreensão, o Tribunal da Cidadania entende “
ser desnecessária a realização de perícia de voz nas interceptações, salvo quando houver dúvida plausível que justifique a medida, o que não ocorreu no caso concreto
”, haja vista que o magistrado é o destinatário da prova e, a ele, nos termos do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe indeferir as diligências que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, incluindo-se aí o pedido infundado de perícia de voz (nesse sentido: STJ. Quinta Turma. AgRg no REsp 1322181/SC. Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em 12/12/2017. DJe 18/12/2017; e STJ. Sexta Turma. REsp 1501855/PR. Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma. DJe 30/05/2017).

As provas obtidas com as interceptações telefônicas são submetidas a
contraditório diferido
,
realizado sobre o elemento de cognição já produzido
, para não frustrar o sucesso da diligência ao tempo do levantamento das informações. Na vertente hipótese, na primeira oportunidade de manifestação da defesa em juízo, qual seja, a resposta à acusação (ID 77264457 – Págs. 351/355), nada foi ventilado quanto à necessidade de perícia do padrão vocal dos acusados
, para que se atestasse a fidedignidade da voz dos interlocutores nos registros de áudio questionados.

A propósito, nos atos processuais subsequentes – audiências de instrução realizadas em 12.08.2014 (ID 77264458 – Págs. 237/239) e em 26.05.2015 (ID 77264458 – Pág. 375) – não houve qualquer impugnação apresentada pela defesa constituída pelos recorrentes. Do mesmo modo, nas alegações finais dos acusados nada foi suscitado quanto à necessidade de reconhecimento de padrão vocal por meio de exame pericial (ID 77264459 – Págs. 127/138; Págs. 141/145; e Págs. 195/199).

Seja como for, nos termos do artigo 571, inciso II, do Código de Processo Penal,
as nulidades ocorridas na instrução criminal devem ser arguidas oportunamente, até antes da apresentação das alegações finais
. Logo,
preclusa está a questão
.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, “
o silêncio da defesa, quando intimada para manifestar-se especificamente acerca da dificuldade técnica para a realização da perícia de voz por ela requerida (espectograma), deve ser interpretado como ausência de interesse na prova, tornando-a preclusa
” (STJ, Sexta Turma. HC 128.933/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Julgado em 13/09/2011. DJe 24/10/2011.).

Para além de a diligência requerida ser prescindível, observa-se que, na hipótese, foram adotados os cuidados necessários para a obtenção da prova, sem qualquer impugnação da defesa no tempo oportuno. É necessário ressaltar, ainda, que a perícia possui valor probatório relativo, sendo avaliada em conjunto com as demais provas.

Dessarte, avulta-se que
não houve qualquer espécie de cerceamento de defesa no presente caso
, até porque
não houve pedido fundamentado da defesa acerca da
quaestio
direcionado ao juízo de primeiro grau
. De todo modo, restou assegurada a mais ampla defesa aos recorrentes, sendo-lhes possibilitado o uso de todos os instrumentos processuais probatórios hábeis ao aperfeiçoamento de suas teses.

No presente caso, em absoluta vassalagem ao quanto disposto na Constituição Federal, no Código de Processo Penal e na Lei de Interceptações Telefônicas, sequer é possível se deparar com substrato fático-processual robusto a embasar o pedido de perícia aventado, por
tratar-se de
providência absolutamente inútil, inoportuna e procrastinatória
, incumbindo ao magistrado, destinatário da prova, indeferir aquelas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (artigo 400, § 1.º, do Código de Processo Penal), pois, salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes,
quando não for necessária ao esclarecimento da verdade
(artigo 184 do Código de Processo Penal).

Por fim, cumpre enfatizar que, no processo penal contemporâneo, o sistema de nulidades guia-se pelo princípio
pas de nullité sans grief
, pois, nos termos do Código de Processo Penal, “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
” (artigo 563).

Ante o exposto,
não acolho a preliminar
aventada.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, no bojo da Ação Penal n.º 0002627-24.2012.8.11.0050, originada a partir da operação policial denominada “Explorer”,
ANTÔNIO CAETANO VIEIRA
e
EDILAINE GRASIELA DA SILVA
foram denunciados pelos crimes do artigo 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c 40, inciso VI, todos da Lei n.º 11.343/2006 (
primeiro e segundo fatos
descritos na incoativa). A
JÚLIO CÉSAR
e
Adrieli Renata Lerner

foi atribuída a prática do delito do artigo 35,
caput
, da Lei Antidrogas (
primeiro fato
articulado na peça inicial). A
Maria da Guia Veras da Silva
e
Celso Dezan
foi imputada a conduta criminosa do artigo 35,
caput
, da Lei Antitóxicos (
terceiro fato
encadeado na inicial acusatória). Ainda,
ANTÔNIO CAETANO VIEIRA
e
Carlos Roberto da Silva
foram denunciados também pelo cometimento da infração penal descrita no artigo 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (
quarto fato
capitulado na exordial).

Ao tempo do recebimento da denúncia, foi determinada a disjunção processual em relação ao acusado
Carlos Roberto da Silva
(decisão de ID 77264458 – Págs. 213/217). Após, foi ainda determinado o desmembramento da ação penal com relação aos réus
Adrieli Renata Lerner
,
Celso Dezen
e
Maria da Guia Veras da Silva
(decisão de ID 77264458 – Págs. 237/239).

Especificamente no que concerne aos recorrentes
, conforme o
primeiro fato descrito na denúncia
, no mês de setembro de 2012, em Campo Novo do Parecis/MT,
ANTÔNIO CAETANO VIEIRA
, conhecido como “
TONINHO
”, sua convivente,
EDILAINE GRASIELA DA SILVA
, conhecida como “
GRASI
”,
JÚLIO CÉSAR DA SILVA E SILVA
e sua convivente,
Adrieli Renata Lerner
,
se associaram

com o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o delito previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006
, comercializando drogas no município, conforme informações extraídas de interceptação telefônica do aparelho celular de
ANTÔNIO
, medida essa judicialmente autorizada.

Consoante o
segundo fato articulado na incoativa
, no dia 17 de outubro de 2012, durante as interceptações telefônicas (entre 21h54min e 21h59min), descobriu-se que
ANTÔNIO CAETANO VIEIRA
e
EDILAINE GRASIELA DA SILVA
iriam fazer a venda de droga para o adolescente
Egberto Melquiades da Silva
, conhecido como “
Bolinha
”, no bairro Boa Esperança, em Campo Novo do Parecis/MT.

Diante da informação, ainda no período noturno os policiais civis
Rômulo Amarambi de Oliveira
e
Eduardo Augusto Barcelos
dirigiram-se até o local da entrega do entorpecente e fizeram campana, havendo presenciado a aproximação de
ANTÔNIO CAETANO VIEIRA
em um veículo Fiat Uno, placas NCU-7473/Pontes e Lacerda-MT, tendo como passageira
EDILAINE GRASIELA DA SILVA
.

Narra-se que, em dado momento,
ANTÔNIO
estacionou o veículo e
entregou

uma pedra
de
PASTA-BASE DE COCAÍNA
, pesando
24,4 g
(vinte e quatro gramas e quatro decigramas) ao menor de idade
Egberto Melquiades da Silva
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de modo que
o tráfico de drogas perpetrado pelos acusados atingiu o adolescente
.

Na sequência, em diligências no terreno baldio situado ao lado da casa de
ANTÔNIO
e
EDILAINE
, foram apreendidos uma balança de precisão,
04 (quatro) pedras
de
PASTA-BASE DE COCAÍNA
, pesando
138,5 g
(cento e trinta e oito gramas e cinco decigramas) e
uma barra e meia
de
PASTA-BASE DE COCAÍNA
, pesando
1,508 kg
(um quilo, quinhentos e oito gramas), sendo o entorpecente pertencente a
ANTÔNIO
e
EDILAINE
,
com o fim de ser destinado a venda
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ajusta-se na peça propulsora, ainda, que, no dia 21 de outubro de2012, por volta das 15h43min,
EDILAINE
entrou em contato com sua genitora, dizendo que a droga apreendida pertencia a ela e a
ANTÔNIO
, entretanto
ANTÔNIO
iria assumir a propriedade do estupefaciente para que ela saísse da cadeia.

De acordo com o
quarto fato esquadrinhado na inicial acusatória
,
ANTÔNIO CAETANO VIEIRA
também
se associou
com
Carlos Roberto da Silva
,
para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o delito capitulado no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006
, segundo atestam as interceptações telefônicas, em que ambos tratam da comercialização de drogas.

Regularmente processada a ação penal, foram os acusados condenados nos termos da denúncia, diante do que se insurgem perante esta Corte de Justiça.

I.
Pleito de absolvição de ANTÔNIO e EDILAINE quanto ao tráfico de drogas por anemia probatória
, secundado por pedido de desclassificação para porte de entorpecente para consumo pessoal:

No
meritum causae
, a Defesa Técnica almeja
a
absolvição de ANTÔNIO e EDILAINE por insuficiência de provas
e, secundariamente, a
desclassificação para o delito do artigo 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
. Para tanto, destaca a negativa de autoria sustentada pelos acusados em seus interrogatórios judiciais,
aduzindo não ter sido comprovada a prática da conduta criminosa
.

Sem razão, contudo.

Prepositivamente, destaque-se que a imputação aqui examinada é aquela articulada no segundo fato da inicial acusatória.

A
materialidade
do delito encontra-se patenteada pelo boletim de ocorrência
(ID 77264457 – Págs. 45/46)
, pelos autos de apreensão e respectivo registro fotográfico
(ID 77264457 – Págs. 59/63)
, pelo auto de constatação de substância entorpecente
(ID 77264457 – Págs. 65/66)
, pelo relatório policial parcial de interceptações telefônicas
(ID 77264457 – Págs. 163/169)
, pelo laudo pericial definitivo
(ID 77264457 – Págs. 273/277), pelo relatório policial de diligências preliminares e anexo fotográfico (ID 77264458 – Pág. 295/297), pelo Relatório de Análise n.º 005/2013 – NI/TGA – Operação “Explorer” (ID 77264459 – Págs. 151/175)
e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de porções de pasta-base de cocaína, substância ilícita essa de uso proscrito no Brasil.

A
autoria, em relação a ambos os réus
, resta clara em razão dos depoimentos arrecadados em ambas as fases da persecução penal.

Conforme os investigadores de polícia
Rômulo Amarambi de Oliveira
,
Eduardo Augusto Barcelos
e
Odilson Pereira Leite
e o delegado
Eder Clay de Santana Leal
explanaram em juízo
(arquivos audiovisuais constantes no Relatório de Mídias de ID 78866994 – Págs. 01/03)
, os acusados eram investigados pela suspeita da prática do delito de tráfico de drogas.

Em síntese, dissera ter recebido denúncias anônimas, dando conta de que os réus atuavam em colaboração com acusados presos em prol do tráfico de drogas em Campo Novo do Parecis. Após a aferição preliminar da verossimilhança das informações, instaurou-se uma investigação policial, sendo autorizada judicialmente a interceptação telefônica para elucidação dos fatos.

O investigador
Rômulo
explicou que era o responsável pelo monitoramento das chamadas e, no dia do fato, ouviu que seria feita uma entrega no bairro Boa Esperança. No curso das chamadas, foi mencionado o local da entrega, razão por que foi montada uma campana no logradouro apontado pelos interceptados. Esse fato também foi relatado pelo policial
Eduardo
em juízo.

Conforme consta do
Relatório de Análise n.º 005/2013 – NI/TGA – Operação “Explorer”
, no dia 17 de outubro de 2012, entre 20h11min e 21h59min foram realizadas quatro chamadas entre
ANTÔNIO CARLOS
e uma pessoa inicialmente não identificada. No decorrer das conversas, percebe-se que
TONINHO
oferece drogas a “
Bolinha
” e combina com ele um ponto de encontro para repassar o estupefaciente (ID 77264459 – Pág. 167).

Em juízo,
Rômulo
e
Eduardo
assinalaram ter visto quando
ANTÔNIO
e
EDILAINE
se aproximaram em um veículo do tipo Uno, da cor branca, e entregaram algo a um rapaz. A seguir, o esse jovem foi abordado, ocasião na qual se constatou tratar-se de um menor de idade, chamado
Egberto
, verificando-se que ele estava com uma porção de pasta-base de cocaína e, segundo disse aos agentes estatais, havia adquirido a peste com
TONINHO
e
EDILAINE
.

Por curial, registre-se que o adolescente
Egberto Melquiadaes da Silva
, auscultado perante a autoridade policial (ID 77264457 – Págs. 31/32), declinou ter acordado a compra de pasta-base com
TONINHO
, combinando que o encontro se daria no ponto de ônibus em frente à escola do bairro Boa Esperança, local em que o acusado compareceu em um Uno branco, juntamente com a esposa, e lhe repassou o entorpecente apreendido.

Egberto
esclareceu ter sido abordado pelos policiais logo após ter recebido a droga, porém ainda não havia efetuado o pagamento, que seria acordado posteriormente. Na ocasião, o jovem ainda reconheceu
ANTÔNIO CAETANO VIEIRA
como sendo a pessoa conhecida como
TONINHO
, bem como também reconheceu o veículo que o acusado estava conduzindo no momento da prisão.

Segundo os policiais civis explicaram durante a instrução judicial, após
Egberto
ser abordado, a equipe se dirigiu até a residência de
TONINHO
, coincidindo com o momento no qual ele e sua esposa chegavam em casa. Na oportunidade, foram r
ealizadas buscas e nada de ilícito fora encontrado no interior da residência, apenas alguns celulares. Contudo, a equipe verificou que havia em um terreno baldio ao lado da casa do réu e, mesmo com o local escuro, durante a noite, foi encontrada, pelo investigador
Odilson
, uma balança de precisão.

Prosseguiram aduzindo que, no dia seguinte, após amanhecer, voltaram até o terreno baldio para realização de uma busca mais minuciosa, ocasião em que o policial
Odilson
encontrou pequenas porções de drogas, escondidas na parte da frente do imóvel, no mesmo perímetro em que a balança de precisão fora localizada na noite anterior. Já nos fundos do terreno, onde havia uma região com mato, foi encontrado um tablete e meio de pasta-base de cocaína pelo investigador
Eduardo
.

O policial
Odilson
destacou em juízo que a testemunha
Cleide
, que acompanhou as buscas no terreno baldio, afirmou que
TONINHO
costumava andar naquele recinto.

Por sua vez, a testemunha
Cleide Soares de Medeiros
, auscultada na fase judicial (arquivo audiovisual constante no Relatório de Mídias de ID 78866994 – Pág. 02), explicou que também residia ao lado do terreno baldio. Afirmou ter comprado dois apartamentos: um no qual residia e outro que já estava alugado para a corré
Adrieli
, contudo, com a gravidez desta, o imóvel foi ocupado, por indicação dela, a uma suposta prima, sendo que o casal
EDILAINE
e
ANTÔNIO
passou a residir no apartamento, sendo, portanto, vizinha do casal.

Cleide
confirmou ter acompanhado a diligência policial no terreno baldio e viu quando a droga foi localizada. Assinalou que via
ANTÔNIO
transitando pelo lote vazio, contudo nunca o viu mexendo com drogas. Outrossim, disse não ter visto outras pessoas entrando no referido terreno.

O investigador
Rômulo
também apontou em juízo que, no curso das interceptações,
GRASI,
já presa, entrou em contato com sua genitora, afirmando que
ANTÔNIO
assumiria sozinho a propriedade da droga, para que ela pudesse sair da cadeia.

Consoante o
Relatório de Análise n.º 005/2013 – NI/TGA – Operação “Explorer”
, essa conversa aconteceu no dia 21 de outubro de 2012, às 15h43min (ID 77264459 – Pág. 169).

Rômulo
ainda pontuou à autoridade judiciária ter ouvido conversas entre
ANTÔNIO
e “
Marcelo
”, na qual eles combinavam entrega de “50” (referindo-se a quantia de drogas ou dinheiro). “
Marcelo
” foi até a casa de
TONINHO
e
Pedro
, o mototaxista, ficou aguardando. Montada a campana e procedida a abordagem, nada foi encontrado com “
Marcelo
”, contudo, na sequência, houve uma ligação de “
Marcelo
” para
TONINHO
, dizendo que estava com medo, ao que
TONINHO
afirmou para que ele não ficasse com medo, pois nada seria encontrado.

Segundo consignado no
Relatório de Análise n.º 005/2013 – NI/TGA – Operação “Explorer”
, essas conversas foram travadas em três chamadas, ocorridas no dia 16 de outubro de 2012, entre 12h47min e 18h40min (ID 77264459 – Pág. 169).

O réu
ANTÔNIO CAETANO
, interrogado na fase judicial
(arquivo audiovisual constante no Relatório de Mídias de ID 78866994 – Pág. 01)
, negou a autoria do delito, afirmando que o entorpecente apreendido não lhe pertencia e estava em um terreno baldio distante cerca de 70m (setenta metros) da sua casa. Negou ter entregue droga ao adolescente, sendo que foi preso em casa, depois de duas horas desse suposto fato. Ainda, aduziu que as interceptações não são verídicas, pois as vozes captadas não correspondem à sua.

Interrogada perante o juízo,
EDILAINE GRASIELA DA SILVA

(arquivo audiovisual constante no Relatório de Mídias de ID 78866994 – Pág. 01) afirmou que as acusações não são verdadeiras. Em síntese, descreveu que haviam ido comprar algo para comer no centro da cidade e, ao retornar para casa, deparou-se com os policiais, os quais lhe disseram que estavam sendo investigados. Asseverou que, durante aquele período, estava apenas cuidando do imóvel enquanto
Adrieli
havia se mudado temporariamente para dar à luz em Sapezal/MT.

A ré negou comercializar drogas, bem como disse que nunca viu a substância ilícita apreendida, tampouco presenciou
ANTÔNIO
vendendo entorpecentes. Ainda, disse nunca ter visto ou tido contato com o adolescente que a acusou, além de não ter presenciado a localização do entorpecente nos arredores de sua residência, por estar acompanhando os policiais nas buscas realizadas dentro da casa. Por fim, confirmou que o veículo Uno pertencia a seu marido.

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
a pretensão recursal não merece prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa dos apelantes em firmar a tese de que não praticavam a traficância de drogas e, segundo as razões recursais, a droga, no máximo, seria destinada a consumo pessoal, é evidente que
as versões trazidas não se sustentam

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque as negativas de autoria, por si sós, são manifestamente desprovidas de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear as versões apresentadas nas autodefesas.

Nesse sentido, salta aos olhos que a investigações policial evoluiu a partir de comunicações apócrifas, devidamente verificadas, originando a instauração de inquérito policial, autorização de interceptação telefônica e captura em flagrante delito em razão de conversa interceptada.

Veja-se, ainda, que o adolescente encontrado com parte do entorpecente apontou ter adquirido a peste com os réus, sendo que, em continuidade às diligências, foram encontradas outras porções de estupefaciente idêntico àquele localizado com o jovem no terreno baldio vizinho ao apartamento dos acusados.

No mesmo local, ainda foi encontrada uma balança de precisão, sendo que a vizinha do lote vazio, locatária do imóvel em que residiam os réus, apontou em juízo que
ANTÔNIO
era a única pessoa a circular por aquele recinto, o qual, conforme o relato dos policiais civis, não era de fácil acesso durante a noite, por haver mato.

Aliás, em cenários semelhantes, é comum que traficantes homiziem drogas e petrechos em locais próximos onde residem, de difícil acesso àqueles que não conhecem a região, justamente para livrarem-se da prova da materialidade do delito e desvincularem-se mais facilmente da caracterização da autoria criminosa. Em outras palavras: buscam, com isso, afastarem da prova cabal segundo a qual seriam traficantes por guardarem ou terem em depósito substâncias entorpecentes em suas próprias residências.

Além disso, faz-se curial ponderar que o fato de serem os réus usuários de drogas – condição essa sequer alegada por quaisquer deles em juízo –, não obsta a compreensão de que poderiam, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício.

A propósito, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Assim,
as circunstâncias fáticas observadas na cena do crime e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que os apelantes
tinham em depósito
e
guardavam
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando que, originariamente, havia informações dando conta da traficância ali perpetrada e, em atividade de investigação, os policiais lograram descortinar situação a denotar comércio ilegal, além de haverem apreendido significativa quantidade de narcóticos quando da captura em flagrente delito. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelos agentes, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente os acusados
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que os apelantes foram flagrados na efetiva mercancia de substâncias ilícitas e, ainda que assim não fosse, a tão só apreensão de pasta-base de cocaína no terreno baldio vizinho ao local onde moravam seria suficiente à configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.º 07 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, sem descurar da meticulosa análise dos parâmetros legais informativos do porte para consumo pessoal, dispostos no
artigo 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006,
a estabelecer que, “
p
ara determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”,
não se observa espaço para acolhimento da tese de desclassificação
.

Com efeito, faz-se oportuno sobrelevar a
natureza
e a

quantidade
de drogas apreendidas com os acusados: uma porção, quatro pedras e um tablete e meio de pasta-base de cocaína, que, ao todo, pesaram 1,600 kg (um quilo e seiscentos gramas). Além disso, impende destacar a
apreensão de petrecho
característico do tráfico de entorpecentes, como uma balança de precisão, sem perder de vista a quantia em dinheiro em notas de pequeno valor (
auto de apreensão de
ID 77264457 – Pág. 61)
.

Outrossim, convém realçar as
condições em que se desenvolveu a ação
: diligência policial decorrente de: a) comunicação apócrifa de crime, com aferição de fidedignidade; b) sucedendo-se a obtenção de autorização judicial para interceptações telefônicas; c) cujas informações obtidas culminaram em campana, na qual houve a verificação de comércio de droga; d) seguida de abordagem do comprador, que indicou os réus como vendedores de drogas; e e) posterior abordagem domiciliar sendo encontradas substâncias ilícitas compatíveis com aquela apreendida com o adolescente.

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, autoriza concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, a integralidade do pleito defensivo, a dizer atribuição de definição jurídica diversa à conduta.

Por conseguinte, mantenho intacta a responsabilidade penal dos réus

ANTÔNIO CAETANO VIEIRA
e
EDILAINE GRASIELA DA SILVA

no que guarda pertinência com o tráfico de drogas.

II.
Pedido de absolvição em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas:

Objetivam os réus a
absolvição
em relação ao delito de
associação para o tráfico de entorpecentes
.

Pois bem. Estabelecida a delimitação da insurgência, passa-se às considerações jurídicas e fáticas que conduzem à confirmação da condenação deduzida na sentença.

O crime tipificado no artigo 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 se configura com a associação de duas ou mais pessoas, voltadas para o fim específico (elemento subjetivo) de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos
33,
caput
e § 1.º, e 34 da Lei n.º 11.343/2006, inexistindo, contudo, a necessidade de que algum desses delitos venha efetivamente a ocorrer.

A doutrina e a jurisprudência assentaram que constituem pressupostos deste delito, também, a
estabilidade, permanência
ou
habitualidade
da associação, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de modo que para a caracterização do delito não basta o simples dolo de agir conjuntamente, na prática de um ou mais crimes.

Afigura-se, assim, imprescindível a verificação do dolo específico de associar-se de forma estável, o que significa dizer, em outras palavras, que se faz necessário identificar certa permanência na
societas criminis
, circunstância que efetivamente não se confunde com as hipóteses de mera coautoria.

Nessa linha de raciocínio, Guilherme de Souza Nucci pontua o seguinte:

“
Análise do núcleo do tipo: associarem-se (reunirem-se, juntarem-se) duas ou mais pessoas com a finalidade de praticar (realizar, cometer) os crimes previstos nos artigos 33, caput, e § 1.º, e 34 da Lei 11.343/2006. É a associação criminosa específica do tráfico ilícito de entorpecentes. Em nosso entendimento, cuida-se de delito equiparado a hediondo, como os arts. 33 e 34 (antigos arts. 12 e 13 da Lei 6.368/76), pois a associação criminosa tem justamente essa finalidade, vale dizer, o tráfico.
Demanda-se a prova de estabilidade e permanência da mencionada associação criminosa
. (...)
Elemento subjetivo: é o dolo. Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável.
Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico
. Para a configuração do delito do art. 35 (antigo 14 da Lei 6.368/76)
é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum
.” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Leis penais e processuais penais comentadas
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 361; destaques apostos).

No caso concreto, o depoimento prestado em juízo pelos investigadores de polícia, em cotejo com os demais elementos probatórios existentes nos autos, sobretudo o teor das interceptações telefônicas, constituem seguros elemento de cognição suficientes à intelecção de que os apelantes praticaram a conduta tipificada no artigo 35,
caput
, do mesmo diploma normativo.

É possível extrair do plexo probatório elementos concretos aptos para demonstrar, com juízo de certeza que
ANTÔNIO CARLOS
e
JÚLIO CÉSAR
integravam
sociedade criminosa por eles estabelecida, estando o primeiro solto e o segundo preso ao tempo do fato. Ainda,
EDILAINE GRASIELA
atuava como braço direito de
ANTÔNIO CARLOS
, com ele cooperando em prol do comércio ilegal de substâncias psicoativas. É notório que mesmo antes da interceptação telefônica, eles atuavam de
forma
organizada
,
sólida
e
permanente
.

Na fase judicial, o investigador de polícia
Jorge Daniel da Silva

(arquivo audiovisual constante no Relatório de Mídias de ID 78866994 – Pág. 02) apontou que
TONINHO
era o principal fornecedor de entorpecentes para a região de Campo Novo do Parecis/MT. Segundo a testemunha explanou, havia uma investigação em andamento na Delegacia de Polícia de Sapezal/MT, originária da “Operação Pôr do Sol”, voltada à repressão do tráfico de drogas.

Em decorrência dessa apuração,
JÚLIO CÉSAR
foi preso, pois estava interceptado e afirmou que iria entregar drogas no supermercado Big Master, em Campo Novo do Parecis, sendo as coordenadas, então, repassadas pela Delegacia de Sapezal à unidade policial de Campo Novo do Parecis.

Segundo o investigador, contudo, sabia-se que mesmo de dentro do estabelecimento penitenciário de Campo Novo do Parecis,
JÚLIO CÉSAR
permaneceu a vender drogas com colaboração de
TONINHO
.

Note-se que há nos autos Relatório de Investigação Policial, originário da Delegacia Municipal de Sapezal (ID 77264457 – Págs. 91/93), a delimitar que o grupo criminoso era originariamente comandado por
Thiago da Silva
, de dentro da Cadeia Pública de Comodoro/ MT, via telefone celular, sendo
TONINHO
interceptado em conversas desde aquela ocasião, ainda no ano de 2011, sendo que a atuação do grupo abrangia os municípios de Pontes e Lacerda, Campo Novo do Parecis e Sapezal.

Nas conversas, em agosto de 2011, já se constatava a participação de
JÚLIO CÉSAR DA SILVA E SILVA
, já preso na Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis. Aliás, conforme auto de prisão em flagrante delito (ID 77264458 – Pág. 299), este acusado havia sido preso em junho de 2011, por tráfico de drogas, em Campo Novo do Parecis, documento esse a corroborar as asserções do investigador de polícia
Jorge Daniel
ao juízo.

Consoante os investigadores de polícia
Rômulo Amarambi de Oliveira
,
Eduardo Augusto Barcelos
e
Odilson Pereira Leite
e o delegado
Eder Clay de Santana Leal
explanaram em juízo
(arquivos audiovisuais constantes no Relatório de Mídias de ID 78866994 – Págs. 01/03)
, os acusados eram investigados pela suspeita da prática do delito de tráfico de drogas e no curso das interceptações telefônicas verificou-se a atuação conjunta e recíproca em prol do comércio ilegal de substâncias ilícitas em Campo Novo do Parecis.

Conforme o primeiro Relatório Policial e anexo fotográfico (ID 77264458 – Págs. 295/297), que fundamentou a representação pelo afastamento do sigilo das comunicações telefônicas, já se noticiava o vínculo havido entre
TONINHO
e
JÚLIO CÉSAR
, sabendo-se que eles se comunicavam por terminal telefônico específico, bem como que
ANTÔNIO CAETANO
transportava droga oriunda de Pontes e Lacerda para o abastecimento dos pontos de comércio ilegal em Campo Novo do Parecis e havia se mudado para esta última cidade em endereço no qual
JÚLIO CÉSAR
residia anteriormente.

Já no segundo Relatório Policial (ID 77264458 – Pág. 327/328), que fundamentou o pedido de inclusão de novos terminais telefônicos na interceptação em curso, verifica-se que após a prisão de
ANTÔNIO CÉSAR
e
EDILAINE
,
JÚLIO CÉSAR
se comunicou com sua esposa, a corré
Adrieli
, informando acerca do ocorrido e da impossibilidade de se utilizar o endereço em que anteriormente habitavam em Campo Novo do Parecis.

No Relatório Policial que compreende a transcrição parcial das interceptações telefônicas da Operação Explorer (ID 77264457 – Págs. 163/169), tem-se o resumo de diversas conversas entabuladas entre os réus e entre eles e terceiras pessoas no período compreendido entre 10 e 21 de outubro de 2012, havendo ampla caracterização do comércio ilegal.

No Relatório de Análise n.º 005/2013 – NI/TGA – Operação “Explorer” (ID 77264459 – Págs. 151/175) consta todo o histórico da investigação e as principais conversas interceptadas no período. No interesse da elucidação do fato aqui analisado, importa transcrever os seguintes excertos:

·

No dia 10/10/2012 às 11:32:50 – Foi interceptado que Antônio Caetano Vieira, vulgo ‘Toninho’, após conversar com Júlio César da Silva e Silva passa para ‘Marcelina’, pessoa a qual possui várias denúncias de tráfico de drogas, cerca de ‘850’, supostamente quantidade de drogas. (...);

·

No dia 15/10/2012 às 21:00:37 – Vulgo ‘Toninho’ fala com Adrieli Renata Lerner, que seria depositado em sua conta a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em partes separadas. (...);

·

No dia 15/10/2012 às 21:16:33 – Foi constatado que o alvo vulgo ‘Toninho’, em conversa com Júlio César, chegou nesta cidade com grande quantia de drogas, onde mencionou que pagou ‘23’. (...);

·

No dia 16/10/2012 às 12:47:55 – ‘Marcelo’ fala com ‘Toninho’ e pede para ajeitar ‘500’ (50 gramas em droga). (...);

·

No dia 16/10/2012 Às 18:12:11 – Foi interceptada a pessoa denominada Carlos Roberto da Silva, vulgo ‘Marcelo’, [que] ligou para ‘Toninho’, pedindo para que o mesmo separasse ‘500’ e que estaria passando de imediato para pegar de moto-táxi [com] Pedro da Silva Paulinho, vulgo Paulinho (65) 9606-7411. (...);

·

No dia 16/10/2012 às 18:40:11 – ‘Marcelo’ conversa com ‘Toninho’ que foi enquadrado pela Polícia Civil e que comprou outro chip da Vivo e que iria quebrar esse chip e pediu para ele tomar cuidado. (...);

·

No dia 17/10/2012 às 16:00:48 – ‘Toninho’ liga para pessoa não identificada e diz que levou ‘50’ para o rapaz do veículo Golf azul, o qual puxa de uma perna, e que na hora da entrega este quis somente ‘25’ e que a outra parte levou para casa. (...);

·

No dia 17/10/2012 às 20:11:14 – Foi interceptada conversa de ‘Toninho’ falando com pessoa não identificada, oferecendo drogas e afirma[ndo] que está mexendo com o negócio em casa mesmo. (...);

·

No dia 17/10/2012 às 21:40:18 – ‘Toninho’ fala com vulgo ‘Bolinha’, marcando local para entregar a droga. (...);

·

No dia 17/10/2012 às 21:54:32 – ‘Toninho’ liga para vulgo ‘Bolinha’ e pede para ele ficar em frente ao campo society na vila para entregar a droga. (...);

·

No dia 17/10/2012 às 21:59:28 – ‘Toninho’ liga para ‘Bolinha’ e diz que está no quebra-molas de blusa branca e [‘Bolinha’] recebe certa quantidade de drogas de ‘Toninho’. (...);

·

No dia 18/10/2012, às 09:36:56 – ‘César’ falando com ‘Adrieli’ e afirmando que o barraco tá sujo por conta da prisão de ‘Toninho’ e de sua amásia Edilaine Grasiela da Silva, vulgo ‘Grasi’. (...);

·

No dia 18/10/2012 às 17:31:36 – ‘Júlio César’ fala com ‘Adrieli’sobre a saída da casa urgente, pois agora o local estava queimado e disse que iria quebrar o chip que estava usando na cela da cadeia. (...);

·

No dia 18/10/2012 às 19:19:54 – ‘Júlio César’ fala com ‘Adrieli’ sobre a prisão de ‘Toninho’ e a mesma diz que havia mais drogas, pois eram muitas. (...);

·

No dia 19/10/2012 às 20:30:02 – ‘Júlio César liga para Adrieli e pede para que ela vá até a casa no domingo (21/10) para pegar os chip’s de telefone que estão dentro de uma gaveta e também o cartão bancário de ‘Toninho’, porém ‘Adrieli’ diz que está com medo de ir até a casa. (...);

·

No dia 21/10/2012 às 15:43:18 – ‘Grasi’, amásia de ‘Toninho’, fala com sua genitora que a droga apreendida era dos dois, porém ‘Toninho’, no dia da audiência, irá assumir a propriedade da droga para que a mesma saia da cadeia. (...)
(trechos de conversas constantes no
Relatório de Análise n.º 005/2013 – NI/TGA – Operação “Explorer” – ID 77264459 – Págs. 161/169).

Na hipótese, o conteúdo das conversas telefônicas interceptadas aponta vasta colaboração recíproca entre os acusados
EDILAINE
,
JÚLIO CÉSAR
e
ANTÔNIO CAETANO
e a corré
Adrieli Lerner
em prol do comércio ilegal de drogas. Esses elementos demonstram insofismavelmente o estabelecimento de uma sociedade ilícita, para além de certificarem o vínculo por eles firmado, conforme o depoimento judicial dos investigadores de polícia e os relatórios de diligências policiais.

Por conseguinte,
mantenho a condenação conforme aperfeiçoada na sentença
.

III.
Da substituição da pena
:

Como a sanção penal definitiva de todos os acusados permanece estabelecida acima de 04 (quatro) anos e há circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, sem perder de vista a reincidência de
JÚLIO CÉSAR
,
não restam cumpridos os requisitos insculpidos no artigo 44 do Código Penal, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

CONCLUSÃO

À vista do exposto,
REJEITO AS PRELIMINARES ARGUIDAS
e
NEGO PROVIMENTO
à apelação criminal interposta pelos réus
ANTÔNIO CAETANO VIEIRA
,
EDILAINE GRASIELA DA SILVA
e
JÚLIO CÉSAR DA SILVA E SILVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT nos autos da Ação Penal n.º 0002627-24.2012.8.11.0050 – Código 61621, mantendo-a incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021